Tribunal: TCU
Processo: 004.207/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Vânia Cedran Coco contra decisão que conheceu do pedido de reexame interposto pela ora embargante, mas, no mérito, negou-lhe provimento, tendo em vista a incorporação de quintos/décimos referentes a funções exercidas após o advento da Lei 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria em que se examina, nesta fase processual, embargos de declaração contra o Acórdão 9488/2023-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los parcialmente, atribuindo-lhes efeitos infringentes; 9.2. tornar insubsistentes os Acórdão 1905/2022-TCU-Segunda Câmara e 9.488/2023-TCU-2a Câmara; 9.3. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Vânia Cedran Coco, concedendolhe registro, excepcionalmente, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, mantendo-se os efeitos financeiros do presente ato julgado ilegal, em observância ao decidido pelo STF no julgamento do RE 638.115/CE; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem, à recorrente e à Advocacia-Geral da União.